Tribunal: STF
Processo: CJ 6304
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-23
Data de publicação: 1983-02-23

Ementa:
-ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O
"FUNRURAL".
-A JUSTIÇA ORDINARIA DOS ESTADOS E A COMPETENTE PARA PROCESSAR E
JULGAR, EM AMBAS AS INSTANCIAS, AS AÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO,
AINDA QUE PROMOVIDAS POR BENEFICIARIA DE TRABALHADOR RURAL CONTRA O
FUNRURAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.